Tribunal: TJMT
Processo: 1000031-21.2022.8.11.0108
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000031-21.2022.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GERSON JOSE PICOLOTTO - CPF: 534.974.301-53 (EMBARGANTE), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR - CPF: 662.438.661-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL NO BIOMA AMAZÔNIA. COMPETÊNCIA DO IBAMA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que reconheceu a responsabilidade civil do embargante pelo desmatamento de 23,06 hectares de floresta nativa no imóvel rural de sua propriedade, sem autorização ambiental.

2. O acórdão embargado reconheceu a competência do IBAMA, validou os atos administrativos lavrados e reafirmou a suficiência das provas técnicas constantes nos autos, assentando a responsabilidade objetiva e a possibilidade de apuração dos danos em sede de liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve omissão quanto à preliminar de nulidade do auto de infração e do termo de embargo lavrados pelo IBAMA, em razão de suposta duplicidade sancionatória (bis in idem);

(ii) saber se houve omissão quanto à análise da tese de prescrição da pretensão de reparação civil ambiental, com base no art. 19, § 2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013;

(iii) saber se houve omissão na avaliação da alegada superestimação do valor indenizatório;

(iv) saber se há contradição na fundamentação relativa à ineficácia da transação penal com cláusula de composição civil celebrada por corréu.

III. Razões de decidir

4. A alegação de
bis in idem
foi implicitamente afastada no acórdão embargado, que reconheceu a competência concorrente do IBAMA para fiscalização ambiental em áreas de relevância nacional, nos termos do art. 225, § 4o, da CF/1988, ratificando a legitimidade dos autos de infração.

5. A tese de prescrição não subsiste, pois o dispositivo invocado pelo embargante refere-se ao processo administrativo, sendo inaplicável à reparação civil ambiental, cuja pretensão é imprescritível, conforme entendimento fixado no Tema 999 da Repercussão Geral do STF.

6. A impugnação à correção monetária foi rechaçada, visto que o valor da indenização será definido em liquidação de sentença, com observância ao contraditório e à ampla defesa. O acórdão não impôs valor indenizatório definitivo.

7. A cláusula de composição civil inserida em transação penal firmada por corréu não produz efeitos em relação ao embargante, o qual sequer participou do ajuste. O acórdão foi claro ao admitir a possibilidade de compensação parcial, em sede de liquidação, se demonstrada a pertinência.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A alegação de bis in idem é afastada quando o acórdão reconhece a competência concorrente do IBAMA e valida os atos administrativos de fiscalização ambiental.

2. A prescrição da pretensão de reparação civil por dano ambiental não se aplica, por se tratar de direito fundamental indisponível.

3. O valor da indenização ambiental deve ser fixado em fase de liquidação de sentença, não se configurando omissão na ausência de análise sobre critérios de atualização monetária.

4. A transação penal firmada por corréu não se estende ao embargante, salvo quanto à compensação parcial do valor pago, se demonstrada sua pertinência na fase de liquidação."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração com efeitos modificativos
, opostos por
Gerson José Picolotto
em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, no bojo da Apelação Cível n.
1000031-21.2022.8.11.0108
, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, mantendo, em todos os seus termos, a sentença de procedência proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público Estadual.

O acórdão embargado reconheceu a responsabilidade civil
do embargante pelo desmatamento ilegal de 23,06 hectares de floresta nativa no bioma Amazônia, ocorrido no imóvel rural Sítio Dois Irmãos, Lote 158, no Projeto de Colonização Tapurah I, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, com base no Auto de Infração n. 9093564 e no Termo de Embargo n. 21514-E, ambos lavrados pelo IBAMA.

Na decisão colegiada ora impugnada, restou assentada a competência do IBAMA para atuar no caso concreto, em razão da relevância ecológica da área degradada, bem como a suficiência das provas técnicas produzidas nos autos para o reconhecimento do dano ambiental, assentando-se que a responsabilidade civil ambiental possui natureza objetiva e prescinde de perícia judicial prévia, sendo esta relegada à fase de liquidação da sentença.

Nas razões recursais, o
embargante alega que o acórdão impugnado incorreu em omissões e contradição
, ao deixar de enfrentar questões que reputa essenciais à correta solução da controvérsia.

Sustenta, inicialmente, que não houve manifestação expressa sobre a preliminar de nulidade do auto de infração e do termo de embargo lavrados pelo IBAMA, os quais teriam sido expedidos em duplicidade, diante da anterior autuação realizada pela SEMA/MT pelos mesmos fatos, o que caracterizaria
bis in idem.

Alega, também, que não foi examinada a tese de prescrição da pretensão deduzida pelo Ministério Público, em razão do transcurso de mais de sete anos entre a lavratura do auto de infração e o ajuizamento da ação civil pública, invocando, para tanto, o disposto no §2o do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Aponta, ainda, omissão quanto à alegada superestimação do valor da indenização por danos materiais, que, segundo afirma, teria sido calculado com base em atualização monetária indevida da multa administrativa aplicada.

Por fim, sustenta haver contradição na fundamentação adotada para afastar a preliminar de ausência de justa causa, argumentando que, embora a transação penal tenha sido celebrada por corréu diverso, a cláusula de composição civil nela inserida teria abrangido integralmente o dano ambiental, sendo, portanto, extensível a sua esfera de responsabilização.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na qualidade de embargado, apresentou
contrarrazões
, nas quais pugna pelo não acolhimento dos aclaratórios, defendendo que as matérias alegadamente omitidas foram adequadamente enfrentadas no acórdão impugnado ou não possuem relevância para a modificação do julgado, salientando, ainda, a ausência de qualquer contradição interna na fundamentação adotada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos
não

comportam acolhimento.

Conforme se depreende das razões recursais, o embargante aponta, em síntese, a existência de supostas omissões e contradição no v. acórdão proferido por esta Colenda Câmara, requerendo seu suprimento com efeitos modificativos.

Em que pese o esforço argumentativo, nenhuma das alegações formuladas encontra respaldo jurídico suficiente para justificar a integração ou modificação do julgado.

Em primeiro plano, quanto à alegada omissão sobre a nulidade do auto de infração e do termo de embargo lavrados pelo IBAMA, sob o argumento de duplicidade sancionatória (
bis in idem
), verifica-se que o acórdão enfrentou expressamente a matéria, ao reconhecer a competência concorrente do referido órgão ambiental federal para o exercício do poder de polícia ambiental na área atingida, floresta nativa inserida no bioma Amazônia, cuja proteção é de interesse nacional, nos termos do §4o do art. 225 da Constituição Federal.

A validade dos atos administrativos expedidos, inclusive, foi expressamente ratificada, com base na presunção de legitimidade e veracidade que lhes é inerente. Assim, embora não se tenha utilizado a expressão literal
“bis in idem”
, a tese foi implicitamente afastada, com fundamentação jurídica suficiente.

No tocante à alegação de omissão sobre a prescrição da pretensão do Ministério Público, também não assiste razão ao embargante.

Ainda que o acórdão não tenha se detido de forma isolada sobre o art. 19, §2o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, o fundamento invocado por si só não possui o condão de comprometer a higidez da ação civil pública proposta.

Como posto pelo
Parquet
, trata-se de dispositivo atinente ao âmbito do processo administrativo sancionador, que não projeta efeitos sobre a pretensão de natureza civil deduzida em juízo.

Com efeito, consoante firme orientação do Supremo Tribunal Federal, sedimentada no julgamento do
Tema 999 da Repercussão Geral,

é imprescritível a pretensão de reparação civil por danos ambientais
, dada sua natureza de direito fundamental indisponível. Assim, ainda que sanada eventual omissão formal, a tese de prescrição restaria, de todo modo, improcedente no mérito.

Em relação à
suposta omissão
quanto à correção monetária aplicada ao valor da indenização, tampouco se verifica o vício apontado.
O acórdão foi claro ao consignar que a apuração do valor devido a título de dano material será objeto de liquidação de sentença
, mediante perícia técnica, fase própria em que se assegurará às partes o contraditório e a ampla defesa.

Logo, eventual questionamento sobre a metodologia de atualização do valor da multa, o qual, ademais, serviu apenas como parâmetro referencial, mostra-se prematuro e desprovido de relevância para infirmar o julgamento.

Por fim, quanto à apontada contradição relacionada à eficácia da transação penal com cláusula de composição civil celebrada no TCO n. 0001764-83.2015.8.11.0108, verifica-se que a fundamentação adotada foi coerente e harmônica com a conclusão alcançada.

O acórdão foi categórico ao afirmar que tal transação foi celebrada exclusivamente por corréu diverso
, não sendo estendida ao ora embargante, que sequer preenchia os requisitos legais para sua obtenção. Reconheceu-se, inclusive, que o pagamento voluntário realizado em nome do embargante poderá ser considerado em sede de liquidação, a título de compensação parcial, desde que demonstrada sua pertinência. Essa ponderação, longe de contradizer a conclusão pela legitimidade da ação civil pública, apenas
reforça o caráter reparatório do processo ambiental e a necessidade de coordenação entre as diferentes esferas de responsabilização
. Não há, portanto, qualquer vício lógico ou antinomia entre os fundamentos e o dispositivo da decisão.

Verifica-se que, em verdade,
o recorrente, inconformado pelo resultado do julgado, pretende o reexame da matéria
. Todavia, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que tal pretensão é vedada, veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Lince Construtora e Incorporadora Ltda contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento e manteve a inversão do ônus da prova em desfavor da embargante na ação civil pública ambiental no 1000508-19.2019.8.11.0021. O embargante sustenta omissões no acórdão quanto à análise de precedentes, prescrição e impactos financeiros e operacionais decorrentes da inversão probatória. Requer a análise das omissões e a aplicação de efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissões relevantes acerca dos precedentes, da prescrição e dos impactos financeiros e operacionais da inversão do ônus da prova; e (ii) determinar se os embargos de declaração configuram instrumento hábil para rediscutir matéria já apreciada no julgamento.

III. Razões de decidir

3. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais no julgado. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da decisão já fundamentada.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a aplicação da Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça, que admite a inversão do ônus da prova em ações civis públicas ambientais, com base na relevância do bem jurídico tutelado. Não foi demonstrada a existência de precedentes vinculantes ou divergentes ignorados pela decisão.

5. A prescrição alegada foi afastada com fundamento no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 654.833/AC (Tema 999), que reconhece a imprescritibilidade da pretensão de reparação de danos ambientais, em razão da natureza difusa e do interesse coletivo do meio ambiente equilibrado.

6. A inversão do ônus da prova encontra respaldo no princípio da precaução e visa proteger o meio ambiente, sendo uma medida justificada pela potencial responsabilidade do agente poluidor. Não há omissão ou necessidade de complementação nesse ponto.

7. Os embargos opostos evidenciam mero inconformismo com a decisão, não havendo omissão a ser suprida ou contradição a ser corrigida, mas tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado nos termos do art. 1.022 do CPC.

8. O acórdão fundamentou adequadamente as questões levantadas, não sendo exigível a menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestam à rediscussão de matéria já analisada e fundamentada no acórdão
. 2. A inversão do ônus da prova em ações civis públicas ambientais tem fundamento na Súmula 618 do STJ e no princípio da precaução, não configurando omissão na decisão que analisa tais fundamentos. 3. A imprescritibilidade da pretensão de reparação de danos ambientais decorre de sua natureza difusa e do interesse coletivo, conforme consolidado no Tema 999 do STF.”

(N.U 1012394-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 14/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025) (destaque nosso)

Dessa forma, ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
os embargos opostos não se prestam a rediscutir o mérito da decisão ou provocar seu reexame sob nova ótica argumentativa
, especialmente quando não se evidencia omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Ante o exposto,
nego acolhimento aos embargos de declaração
, mantendo-se incólume o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025